Tribunal: TJSP
Processo: 1504670-76.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r do tipo de roubo – Impossível a desclassificação para o crime de furto – Condenação que se ampara em manancial probatório autônomo e idôneo quanto aos elementos fulcrais – Majorante do emprego de arma branca bem demonstrada – Precedente do C. STJ – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Confissão parcial e qualificada que, mesmo reconhecida (Tese firmada no Tema Repetitivo 1194 do STJ), não repercute na reprimenda, pois impossível conduzi-la aquém do mínimo nesta etapa (súmula 231 do STJ) – Terceira fase – Causa de aumento do emprego de arma branca devidamente valorada (art. 157, §2o, inciso VII do CP, inserido pela Lei no 13.964, de 2019) – Regime semiaberto fixado na origem que deve ser mantido, eis que adequado às circunstâncias do crime em questão – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e do sursis penal – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1504670-76.2025.8.26.0019; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Fátima Vilas Boas Cruz

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157,§§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Preliminar de concessão da gratuidade de justiça descabida por já ter sido o requerimento atendido em primeiro grau – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade satisfatoriamente

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157,§§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Preliminar de concessão da gratuidade de justiça descabida por já ter sido o requerimento atendido em primeiro grau – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – Declarações dos ofendidos firmes no sentido de indicar a responsabilidade do réu – Relatos das testemunhas de acusação que corroboram a versão acusatória nos aspectos principais – Incensurável a classificação jurídica conferida à conduta do acusado, que, depois da subtração, mediante grave ameaça verbal contra Thaynara, e emprego de arma branca contra Mattheus, assegurou a sua impunidade e a detenção da res furtiva – Grave ameaça que reduziu as vítimas à impossibilidade de resistência configurando elementar do tipo de roubo – Impossível a desclassificação para o crime de furto – Condenação que se ampara em manancial probatório autônomo e idôneo quanto aos elementos fulcrais – Majorante do emprego de arma branca bem demonstrada – Precedente do C. STJ – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Confissão parcial e qualificada que, mesmo reconhecida (Tese firmada no Tema Repetitivo 1194 do STJ), não repercute na reprimenda, pois impossível conduzi-la aquém do mínimo nesta etapa (súmula 231 do STJ) – Terceira fase – Causa de aumento do emprego de arma branca devidamente valorada (art. 157, §2o, inciso VII do CP, inserido pela Lei no 13.964, de 2019) – Regime semiaberto fixado na origem que deve ser mantido, eis que adequado às circunstâncias do crime em questão – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e do sursis penal – Recurso improvido.